Tribunal: TJDFT
Processo: 0710156-29.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU DE FLAGRANTE ERRO DE JULGAMENTO. PEDIDO IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, com a finalidade de excluir a condenação do requerente pela prática do crime de exploração sexual de adolescente, previsto no artigo 218-B, c/c o artigo 226, inciso II, por diversas vezes, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, no contexto do artigo 5o, inciso II, da Lei no 11.340/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os pressupostos legais para desconstituir a condenação penal com fundamento em erro judiciário, à luz do artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, em razão de alegada contrariedade à evidência dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é instrumento de natureza excepcional e autônoma, destinada a corrigir erros judiciários manifestos, não se prestando ao reexame do mérito da condenação com base em teses ou argumentos já debatidos em sede recursal.
4. O artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, exige que a sentença condenatória seja manifestamente contrária à evidência dos autos, o que não se verifica quando a condenação se sustenta em robusto conjunto probatório, como na espécie.
5. A revisão criminal não permite simples reavaliação de fatos e provas já apreciados em primeira e segunda instâncias, ausente erro técnico ou violação manifesta ao texto legal. O pedido visa indevido reexame probatório.
IV. DISPOSITIVO
6. Revisão criminal julgada improcedente.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, RevCrim 07003706320238070000, Rel. Des. Jair Soares, Câmara Criminal, j. 24/05/2023; TJDFT, RevCrim 07024275420238070000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara Criminal, j. 24/05/2023; TJDFT, RevCrim 07401971820228070000, Rel. Des. Jansen Fialho, Câmara Criminal, j. 02/06/2023.